Tribunal: STF
Processo: HC 215845
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.346/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 16/03/2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com causa de aumento alusiva à prática nas imediações de estabelecimento de ensino). O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Relator. Sobreveio o mencionado agravo. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Articula com a inexistência de indicativo de que integre organização criminosa ou associação para o tráfico. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a suficiência de medida cautelar diversa da prisão. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018; HC nº 116.437/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013; e HC nº 169.791/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020.



    7. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, salientou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (55 gramas de cocaína e 19 gramas de maconha), bem assim a prática do crime em estabelecimento comercial com circulação de pessoas, localizado nas proximidades de uma escola estadual, expondo pessoas vulneráveis (adolescentes) ao tráfico. Concluiu necessária a medida constritiva para garantir a ordem pública. Eis os principais trechos da decisão:



    “3. O delito em tese praticado ostenta gravidade em abstrato, sendo equiparado a crime hediondo (art. 2° da lei 8.072/1990). 



    Para além da gravidade em abstrato, o ato imputado denota gravidade em concreto, uma vez que foi apreendida quantidade considerável de cocaína, droga com destacável poder vulnerante e valor de mercado. Com efeito, somente no estabelecimento comercial foram apreendidas 43 gramas da referida droga, separadas prontas para o comércio.



    Ainda, ressalta a gravidade em concreto dos atos imputados, a circunstância de os crimes, em tese, praticados serem cometidos em um estabelecimento comercial, um bar, que servia tanto para encobrir a atividade ilícita, como também como um catalisador para a disseminação da droga, acessível aos clientes do estabelecimento, ou seja exposta a venda para uma coletividade de pessoas. 



    Cumpre também salientar que a autoridade policial havia recebido diversas denúncias dando conta do tráfico de drogas no local, consoante narrado pelas testemunhas. Policiais Civis que autuaram os flagrados. Tal circunstância evidencia a reiteração da atividade, o que também denota a gravidade em concreto dos delitos em tese praticados, recomendando a segregação.



    Por fim, ainda no campo da gravidade em concreto, há de se destacar que a atividade ilícita supostamente praticada se dava nas imediações da Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Cindido Rondom, o que também evidencia a gravidade em concreto da ação, já que uma série de vulneráveis (adolescentes) ficavam expostos ao tráfico, consubstanciando-se a circunstância em causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da Lei de Drogas. (...)” (e-doc. 8, p. 4; grifos nossos).



    8. Os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto — modus operandi — em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    9. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator